Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas partes requeridas (José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A) contra o acórdão de ID 72171387, que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto, mantendo a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais, para condenar as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por juros de obra, em razão de atraso na entrega de imóvel.
2. Alegam os embargantes, em síntese: (i) contradição em face da não apreciação do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, expressamente previsto no contrato de compra e venda, pleiteando alteração do termo inicial (de 28/07/2022 para 27/08/2022); e (ii) omissão quanto à ausência de documentos que comprovem quem efetuou o pagamento dos juros de obra, quando este foi realizado e em qual montante, requerendo o indeferimento do pedido de restituição no valor de R$ 11.228,31.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição quanto ao prazo de tolerância para a entrega das chaves, bem como se houve omissão no que tange às provas dos valores pagos a título de juros de obra.
III. Razões de decidir
4. A contradição e a omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorreram e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “(...) 5. A data válida para entrega do imóvel é aquela estabelecida no Termo de Reserva, não cabendo às rés modificarem unilateralmente o prazo acordado, sob pena de afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento do STJ (Tema Repetitivo 996 – Resp 1729593/SP). 6. A cobrança de juros de obra após o prazo acordado é indevida e deve ser restituída ao consumidor, conforme reconhecido na sentença. (...)”
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria e das provas devidamente analisadas.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.